Tribunal: TJDFT
Processo: 0731808-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Medidas executivas atípicas. Suspensão de passaporte. Devedor no exterior. Má-fé não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do passaporte do executado que deixou o território nacional sem adimplir a obrigação.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de imposição de medida coercitiva atípica de suspensão do passaporte com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A aplicação de medidas atípicas exige comprovação de má-fé do devedor e ocultação patrimonial, bem como evidência de que a medida será eficaz para induzir o cumprimento da obrigação.
4. Ausência de indícios de transferência ou ocultação de patrimônio para frustrar a execução, tendo o executado demonstrado que sua mudança ao exterior decorreu de dificuldades financeiras.
5. Medida que atinge direito fundamental de locomoção sem garantir a efetividade da execução, já que não há elementos que indiquem a existência de patrimônio penhorável.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Liminar revogada.
Tese de julgamento: "A suspensão do passaporte como medida coercitiva atípica exige comprovação de má-fé e ocultação patrimonial pelo devedor, além da demonstração de que a medida será eficaz para induzir o cumprimento da obrigação."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CF, art. 5o, XV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1628935, 07077030320228070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022; TJDFT, Acórdão 1602065, 07259774920218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/8/2022; TJDFT, Acórdão 1086731, 07133877920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018; TJDFT, Acórdão 1621546, 07194703820228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/9/2022.